Tribunal: TJMT
Processo: 1012379-36.2022.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012379-36.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICHELLE HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 050.526.051-45 (RECORRENTE), THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.554.171-93 (ADVOGADO), BTW SHOP LTDA - CNPJ: 44.651.574/0001-03 (RECORRIDO), LEONARDO BARRETO DA MOTTA MESSANO - CPF: 050.260.796-36 (ADVOGADO), BRASITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS PARA BELEZA LTDA - CNPJ: 07.293.118/0001-02 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
NULIDADE PROCESSUAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO SINGULAR.
SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTA OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES.

PRELIMINARES PROCESSUAIS E PEDIDOS ANALISADOS.

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OCORRÊNCIA.

NULIDADE RECONHECIDA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Haverá

nulidade

apenas

quando
:
(a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único)
.A
Constituição
Federal
determina
que
toda

decisão
judicial
seja

fundamentada
,
devendo

enfrentar
as
matérias

relevantes

ao

deslinde da ação sob pena de nulidade do ato
.
Há

negativa
de
prestação

jurisdicional

quando
a
sentença
é
proferida

nos
autos
estando

pendente
de
apreciação

recurso
de embargos de
declaração

opostos da decisão concessiva de liminar
e,
além
disso,
não

enfrenta

matérias

preliminares

arguidas
pela
s

partes
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
1012379-36.2022.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
BRASITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS PARA BELEZA LTDA

Recorrido
:
RICHELLE HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

RICHELLE HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
BRASITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS PARA BELEZA LTDA / BTW SHOP LTDA.

Sentença

proferida
no ID187115175/PJe2.
Concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços
das
partes

reclamadas

em

razão da venda do produto com vício e ausência de estorno da quantia

à
parte
reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente

a

ação
para
condenar
as
partes

reclamadas

ao

pagamento

de R$ 3.000,00, a
título
de
danos

morais
.

A
parte

reclamada
BRASITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS PARA BELEZA LTDA
interpôs

Recurso

Inominado
no ID187115190/PJe2.
Arguiu

preliminar
de
ilegitimidade

passiva
e de
nulidade
da
sentença
,
visto
que: a)
foi

proferida

na

pendência
de
apreciação
de embargos de
declaração
; e b)
não

analisou
as
alegações
da
parte

recorrente

em

sua

contestação
. No
mérito
,
asseverou
que: a) é
inaplicável
o CDC
ao

presente

caso
; b)
inexiste

falha

na

prestação
de
serviços
de
sua

parte

em

relação

aos

fatos

trazidos

na

inicial
,
porquanto

sequer

foi

procurada
pela
parte

reclamante
; c)
não

houve

dano
moral e material
sofrido
pela
parte

reclamante
; e d) o
quantum

indenizatório

fixado

na

sentença
se
mostra

excessivo
.
Pugnou
pela
nulidade
da
sentença

proferida

pelo

juízo
singular
ou
,
então
, que
seja

afastada
a
condenação

pelos

danos
moral e material.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID187115199/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Segundo as
regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
impõe

consignar
que
haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1ª
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2ª
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
a
uma
das
partes
(art. 283,
parágrafo

único
).

Nos
termos
do que
preconiza
o art. 93,
inciso
IX da
Constituição
da
República
de 1988, o Estado-
juiz
,
ao

exercer
a
função

judicante
,
deve

observar

estritamente

os

limites

impostos
à
lide
e
proferir

suas

decisões

devidamente

fundamentadas
,
observando
-se
ainda

os

elementos

essenciais
do
decisum

trazidos
pela Lei Processual (art. 489 do CPC)
quando
do
provimento

jurisdicional
,
destarte
, se
trata
de
direito
fundamental
inarredável
do
jurisdicionado
.

Vale
dizer
que
referida

garantia

diz

respeito

ao

Princípio
da
Motivação
das
Decisões

Judiciais
,
através
do
qual
é
imposto

ao

julgador
o
dever
de
fundamentar

suas

decisões

judiciais
,
bem

como
se
manifestar

sobre

matérias

relevantes

ao

deslinde
da
controvérsia
,
notadamente

aquelas
de
ordem

pública

suscitas

pelas

partes
, de
modo
a
trazer

segurança

jurídica

ao

devido

processo
legal, sob
pena
de o
ato

restar

viciado
(art. 93,
inciso
IX da CR/88 e art. 489, § 1º do CPC).

Neste

sentido
se
posiciona
a
jurisprudência

pátria
:

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ.

PROCESSUAL CIVIL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OCORRÊNCIA.
RETORNO DOS AUTOS PARA REJULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM.1. "
Deixando
o
acórdão
de se
manifestar

sobre

matéria

relevante

ao

deslinde
da
controvérsia
,
rejeitando

os
embargos
declaratórios
e
persistindo

na

omissão

oportunamente

alegada
,
incorre

em

ofensa

ao
art. 1.022, II, do CPC/2015,
reiterada
,
em

sede
de
Recurso
Especial" (
AgInt
no
AREsp
1521778/MA, Rel.
Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
DJe
20/02/2020).2.
Em

tal

hipótese
,
necessário
"o
retorno
dos autos à
origem
a
fim
de que,
em
novo
julgamento
dos
Aclaratórios
, o Tribunal a quo se
manifeste

expressamente

acerca
do
ponto

omisso
" (
REsp
1844941/SC, Rel.
Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
19/12/2019). 3.
Recurso
especial
provido
.
(
REsp
n. 1.862.385/SE, relator
Ministro
Mauro Campbell Marques,
Segunda

Turma
,
julgado

em
16/6/2020,
DJe
de 25/6/2020.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA ANÁLISE DAS QUESTÕES ARGUIDAS PELA PARTE AGRAVADA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) II. A
decisão

ora

agravada

conheceu
do
Agravo
, para
dar

provimento

ao

Recurso
Especial,
interposto
pela
parte

ora

agravada
, para,
reconhecendo

a

apontada

ofensa

ao
art. 1.022, II, do CPC/2015,
anular
o
acórdão

referente

aos
Embargos de
Declaração
, a
fim
de que o Tribunal de
origem
se
pronuncie
, de
maneira

motivada
e
atendendo

aos

fatos
e
circunstâncias

constantes
dos autos,
sobre
a
procedência
das
questões

suscitadas

como

omissas
. (...) IV. A
ora

agravada
,
nos
Embargos de
Declaração
,
opostos

em
2º
Grau
,
alegou
,
em

síntese
, que "o
acórdão

embargado
, que
negou

provimento
à
Apelação
, se
mostrou

omisso

em

relação
a
ponto
central da
lide
,
qual

seja
, a
análise
do
mérito

em

si
da
infração
- a
comprovação
da
supressão
e
sua

autoria
,
ambas

veementemente

negadas
pela
Recorrente
-,
limitando
-se
os

doutos

julgadores
a
analisarem

apenas

os

aspectos

formais
de
lavratura
do
ato

administrativo

impugnado
,
como
a
competência
do
agente
fiscal do IBAMA,
proporcionalidade
da
multa
e
legalidade
do
Decreto
3.179/99, que
fundamentava
à
época
as
infrações

ambientais
". No
entanto
,
os
Embargos de
Declaração

foram

rejeitados
,
sem
que
tais

alegações

fossem

apreciadas
. V.
Deixando
o
acórdão
de se
manifestar

sobre

matéria

relevante

ao

deslinde
da
controvérsia
,
rejeitando

os
Embargos
Declaratórios
e
persistindo

na

omissão

oportunamente

alegada
,
incorre

em

ofensa

ao
art. 1.022, II, do CPC/2015,
reiterada
,
em

sede
de
Recurso
Especial. VI.
Agravo

interno

improvido
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.521.778/MA,
relatora

Ministra

Assusete

Magalhães
,
Segunda

Turma
,
julgado

em
11/2/2020,
DJe
de 20/2/2020.)

(...) RECURSO DO PARTICULAR. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO.

OCORRÊNCIA.

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.

RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR 1.

Assiste

razão
à
parte

recorrente
no que
tange
à
violação
do art. 1.022
do
CPC/2015.2.
Nas

razões
do
Recurso
Especial,
bem

como

na

petição
dos
Aclaratórios
, a
parte

recorrente

destaca
a
seguinte

tese

jurídica
:"o art. 15 da
Resolução
nº 1 do CPRSC, de 20/02/2014
prevê

expressamente a retroatividade dos efeitos do regulamento que instituiu
o RSC a 1º/03/2013, de
modo
que
seus

efeitos

financeiros

devem

retroagir
a
tal
data" (fl. 392, e-STJ).3.
Mesmo
com
os

Aclaratórios

opostos
para
sanear
a lacuna, a Corte de
origem

deixou
de se
manifestar

sobre
o
ponto
-
necessidade
de
observância

ao
art.
15 da
Resolução
1º/2014 CPRSC, o
qual

prevê
o
pagamento
da RT
desde
1º/3/2013.

Reconhece
-se,
portanto
,
a

existência
de
omissão
no
acórdão

impugnado
. (...)7.
Recurso
Especial do particular
parcialmente

provido
para
determinar
o
retorno
dos autos à
origem
a
fim
de que,
em
novo
julgamento
dos
Aclaratórios
, o Tribunal a quo se
manifeste

expressamente

acerca
do
ponto

omisso
; e
Recurso
Especial do
Instituto
Federal
Catarinense

não

conhecido
.
(
REsp
n. 1.844.941/SC, relator
Ministro
Herman Benjamin,
Segunda

Turma
,
julgado

em
5/12/2019,
DJe
de 19/12/2019.)

No
caso
dos autos, nota-se que
após

ser

deferida
a
tutela

antecipada
(ID 187114772/PJe2),a
parte

ora

recorrente

opôs
embargos de
declaração
no ID 187114778/PJe2
aduzindo

omissão
do
decisum

em

relação

ao

direcionamento
da
obrigação
e,
em

caso
de
impor
a
ambas
as
partes

reclamadas
,
suscitou

vício
de
decisão

extra
petita

em

razão
do
pedido

formulado

na

inicial
,
contudo
,
tal

recurso

não

foi

apreciado

pelo

juízo
singular.

Ato

contínuo
,
após
o
trâmite
processual, o
feito

foi

sentenciado

pelo

ju
ízo

si
n
gular
(ID187115175/PJe2)
sem

análise d
os

declaratórios
e,
além

disso
,
sem

apreciação d
as
preliminares

levantadas

na

contestação
da
parte

reclamada
(ID 187114794/PJe2).
Destaco
que
,

na

referida

peça
,
além
das
preliminares

trazidas
, a
parte

recorrente

novamente

questionou

acerca
da
liminar

concedida
.
Depois

disso
,
por

mais

uma

vez
,
em

sede
de
novos

declaratórios
(ID 187115176/PJe2)
,
a
parte

recorrente

levantou

tais

omissões
,
contudo
, o
juízo
singular
simplesmente
se
negou

a

apreci
ar

tais

tema
s
.

N
estes

últimos
embargos de
declaração
,
a
parte

reclamada

alegou

omissão

em

relação

aos

argumentos
e
preliminares

arguidos
na

contestação
e
não

analisados
,
além

d
e reiterar os termos dos Dec
laratórios anteriores
,
quanto

ao

direcionamento
da
obrigação
de
fazer

concedida

em

caráter

antecipado
. C
ontudo
, o
juiz

a quo
se
ateve

apenas
a
dizer
que
não

houve

qualquer

omissão
,
novamente

sem

enfrentar

os

argumentos

trazidos
pela
parte

reclamada
.

Ou

seja
,
por

diversas

vezes
,
o
julgador
se
negou
a
prestar

provimento

jurisdicional
de forma
completa
,
analisando

argumentos
que
claramente

poderiam

in
fluir
no
julgamento
da causa
, e
isso

mesmo

depois
de
diversas

provocações
da
parte

em

relação

às

omissões
.

Dessa
forma,
restam

evidenciados

os

vícios

contidos

na

sentença
,
havendo

negativa
de
prestação

jurisdicional
,
razão
pela
qual

deve

ser

reconhecida
a
nulidade

suscitada
, determinando-se o

reto
rno dos autos

ao

juízo
de
origem
para que se
manifeste

sobre
as
questões

ventiladas
nos Declaratórios opostos pela parte recorrente
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
declarar
a
nulidade
da
sentença

objurgada
e
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para que
sejam

apreciados

os
embargos de
declaração

opostos
pela
parte

recorrente
,
bem

como

enfrentad
a
s

a
s

preliminares

arguidas
pelas reclamadas
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024